Tribunal: TJSP
Processo: 1023569-44.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Embargos à execução fundada em contrato de Locação. Exigência de multa contratual, alugueres e encargos. Temas enfrentados em ação ordinária proposta pela Locatária em face da locadora. Idênticas razões de decidir. Contas de e fornecimento de energia e água devidas. Recurso desprovido.